Tribunal: TJMT
Processo: 0014854-56.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014854-56.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 09.508.910/0001-54 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (EMBARGANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (EMBARGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), ADRIANA COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 09.508.910/0001-54 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão
, contradição e obscuridade
.
Rediscussão do mérito.
Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Embargos de Declaração, manteve a decisão que permitiu o prosseguimento de cumprimento de sentença. A parte embargante alega que a homologação de seu plano de recuperação judicial implicou a novação do crédito, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, e, portanto, a extinção da execução individual.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição, omissão ou obscuridade ao manter o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não houve comprovação da habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas sim a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No presente caso, o que se observa é a mera irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e precisa, consignando que a novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 se opera em relação aos créditos sujeitos à recuperação, o que pressupõe que tais créditos tenham sido efetivamente habilitados no plano.

5. Inexiste contradição no acórdão que, de forma coerente, reconhece a origem do crédito e, ao mesmo tempo, permite o prosseguimento da execução individual diante da ausência de comprovação de sua submissão ao plano de recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito da causa, especialmente quando a parte recorrente busca a alteração do julgado por simples inconformismo com o entendimento adotado, e não para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP, contra acórdão proferido em embargos de declaração anteriores. O aresto, por decisão unânime,
acolheu

o recurso
, sanou o vício sem efeitos infringentes,
e, por conseguinte, manteve o provimento do recurso de apelação da empresa ADRIANA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E CEREALISTA LTDA. A decisão em tela permitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença, assentando que o deferimento da recuperação judicial da ora embargante não obsta a medida, desde que não haja comprovação de que o crédito foi submetido ao juízo universal.

O embargante sustenta que, com a homologação do plano de recuperação judicial, o crédito em questão foi novado, extinguindo-se, portanto, o cumprimento de sentença em curso, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005.

Assevera que, ao manter a execução individual, o acórdão recorrido incorreu em contradição e violação ao devido processo legal, além de suprimir a instância de origem para a discussão da matéria.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja extinto o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, que os autos retornem à primeira instância para a devida discussão.

A
embargad
a
, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem
ofert
ar
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, asseverando que a homologação do plano de recuperação judicial implica a novação do crédito, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, e, portanto, a extinção do cumprimento de sentença. Aduz que o acórdão, ao manter a execução individual, violou o devido processo legal e suprimiu instância. Requer, por conseguinte, o acolhimento do presente recurso com efeitos infringentes.

Com efeito, os Embargos de Declaração,
na
precisa lição de Vicente Greco Filho
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o
vol
, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o que se observa é a mera irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e precisa, consignando que o deferimento da recuperação judicial não tem o condão, por si só, de obstar a execução individual, especialmente quando não há prova efetiva da habilitação do crédito no juízo universal.

A decisão anterior foi clara ao manter o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no fundamento de que não houve comprovação da submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial.

A embargante, sob o pretexto de contradição, busca, na verdade, rediscutir a própria matéria de mérito, ou seja, se o crédito em questão foi ou não novado com a homologação do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que os

“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

No caso, o acórdão embargado é coerente e harmônico: reconheceu que o crédito em discussão decorre de contrato anterior ao pedido de recuperação judicial, mas ressaltou que não houve comprovação de sua submissão ao plano aprovado, permitindo o prosseguimento da execução, inclusive contra os devedores solidários.

Outrossim, a discussão acerca da novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 foi adequadamente apreciada. A novação opera-se em relação aos créditos sujeitos à recuperação, mas pressupõe que tais créditos tenham sido efetivamente habilitados no plano. Sem essa comprovação, não há como declarar a extinção automática do cumprimento de sentença.

Na realidade, nota-se que a real intenção d
a
Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade es
s
a estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025